Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719869-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Bento, Muniz e Monteiro - Advocacia S/S - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 122755946 dos autos n. 0713359-35.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado contra Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. - ME, determinou ao exequente a dedução do pleito mediante simples petição nos autos principais e, por conseguinte, o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 36425469), o agravante argumenta ser assente na jurisprudência a possibilidade de haver cumprimento provisório de sentença tramitando em autos apartados, vinculados aos autos principais, tal como uma ação autônoma, o que evitaria tumultos no curso do feito. Acosta precedentes que entende amparar seu pleito. Salienta ter aviado embargos de declaração contra a r. decisão agravada, no intuito de esclarecer a viabilidade da tramitação do feito em apartado, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Destaca que o processo principal ainda se encontra em fase de conhecimento, porquanto pende a apreciação de recurso pelo c. STJ. Entende não haver norma específica que impeça o processamento do cumprimento provisório de sentença em autos apartados. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem em autos apartados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 36425471). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se presentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de execução de honorários arbitrados em sentença de procedência de embargos. Esclareço que o cumprimento de sentença é uma fase processual que deve se iniciar a requerimento do exequente em pleito deduzido nos próprios autos onde prolatada a sentença (art. 523, caput, do CPC), salvo na hipótese de sentença de improcedência dos embargos à execução, cujas verbas de sucumbência devem ser acrescidas ao valor do débito principal buscado na execução (art. 85, §13, do CPC). Deve, portanto, a parte interessada, deduzir seu pleito de cumprimento de sentença mediante simples petição nos autos dos embargos à execução. Prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo, cancele-se a distribuição deste feito. Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-la, podendo o fazer nos mesmos autos onde atuou, se lhe convier. Confira-se a literal redação dos aludidos dispositivos legais, in verbis: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Vide ADI 6053) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. (...). Extrai-se, portanto, ser escolha do profissional executar a cobrança da verba nos autos principais, por simples petição, ou em ação autônoma. Não é outro o entendimento pacífico desse e. Tribunal, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DIREITO DO ADVOGADO. AUTONOMIA. CASSAÇÃO. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos artigos 23 e 24, §1°, ambos da Lei n° 8.906/94. (Acórdão 1411514, 07009044120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. ARTIGOS 23 E 24, §1o, DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei no 8.906/94, estabelece que "os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." 2. Do mesmo modo, o artigo 24, §1o, do mesmo estatuto, anuncia que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier." 3. Logo, pelo fato de os honorários advocatícios de sucumbência, incluídos na condenação, pertencerem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, possui o causídico a faculdade de promovê-la nos mesmos autos da ação ou em autos apartados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408357, 07016648720218079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vislumbra-se, assim, a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também há demonstração, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição e paralisação dos atos processuais para a satisfação do crédito do exequente. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma autônoma. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora